Tribunal: STF
Processo: Rcl 84798
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Michelle Francisco Rodrigues, em 16.9.2025, contra o seguinte acórdão da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista n. 0001221-83.2011.5.10.0016, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE EMBARGOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MERO INADIMPLEMENTO. 1. A Eg. 1ª Turma deu provimento ao recurso de revista da segunda reclamada, para afastar a responsabilidade subsidiária. Concluiu que ‘merece reforma a decisão proferida pelo egrégio Tribunal Regional que, examinando a situação concreta dos autos, conclui pela responsabilidade da administração pública de arcar, de forma subsidiária, com o pagamento dos créditos trabalhistas reconhecidos à obreira, calcado em mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa prestadora de serviços’. 2. Diante da salvaguarda inscrita no art. 71 da Lei nº 8.666/1993, a responsabilidade subjetiva e subsidiária da Administração Pública Direta ou Indireta encontra lastro em caracterizadas ação ou omissão culposa na fiscalização e adoção de medidas preventivas ou sancionatórias ao inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte de empresas prestadoras de serviços contratadas (arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/1993). 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’, mantendo o entendimento de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública, ante o reconhecimento da constitucionalidade do preceito - ADC nº 16/DF -, não é automática e somente pode ser admitida se demonstrada a sua conduta omissiva ou comissiva. 4. No caso concreto, do quadro fático narrado no acórdão regional, depreende-se que não restou evidenciada, de forma inequívoca, a conduta culposa do Ente Público, o que, na visão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-760.931/DF, impede sua responsabilização subsidiária. Precedentes desta Subseção. Agravo conhecido e desprovido” (fl. 713, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, foi interposto recurso extraordinário (fls. 757-774, e-doc. 2). 



    Em 26.2.2021, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário n. 1.298.647, Tema 1.118 da repercussão geral. 



    Em 13.6.2025, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho retirou o sobrestamento decretado no processo e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela autora da ação trabalhista (fl. 804, e-doc. 2). Contra aquela decisão foi interposto agravo com fundamento nos arts. 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 809-821, e-doc. 2).



    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no recurso de revista, Michelle Francisco Rodrigues ajuíza a presente reclamação.



    2. A reclamante alega ser, “parte diretamente interessada, uma vez que o acórdão ora reclamado, ao excluir a União Federal da condenação subsidiária, a impede de receber integralmente seus créditos trabalhistas” (fl. 2).



    Assevera que “a decisão recorrida da 1ª Turma do TST ignorou por completo a prova de culpa da União Federal reconhecida pelas instâncias ordinárias (e documentada nos autos), ao isentá-la da condenação” (fl. 3).



    Argumenta que “o TST desconsiderou a prova fática produzida no Tribunal Regional, concluindo que a União Federal não dera causa direta ao inadimplemento. Ou seja, tratou o caso em que a culpa da Administração foi encontrada nas instâncias ordinárias como se não houvesse qualquer falha, equiparando-o a mero inadimplemento da empresa. Tal abordagem corresponde, na prática, a uma relativização do dever probatório estabelecido pelo STF: o Tribunal Superior simplesmente suplantou a conclusão de culpa in vigilando sem o amparo fático que amparou o acórdão regional” (fl. 9). 



    Salienta que “o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região não aplicou a responsabilização automática da União Federal, tampouco procedeu a inversão do ônus da prova. Ao contrário, o Regional valorou provas documentais constantes dos autos, que evidenciaram, de forma cabal, a conduta negligente da União Federal na fiscalização do contrato administrativo, circunstância que caracteriza a culpa in vigilando prevista no item V da Súmula 331 do TST” (fl. 13).



    Sustenta que “o acórdão regional foi expresso ao consignar que as cláusulas contratuais (itens 2.12, 7.3 e 5.1) impunham à Administração Pública a obrigação de exigir da prestadora os comprovantes de pagamento de salários, FGTS e benefícios antes da liberação das faturas. Não obstante, a União Federal continuou efetuando os pagamentos sem a apresentação dos comprovantes exigidos, mesmo diante de atrasos e inadimplementos trabalhistas da contratada. Ademais, registrou-se que as retenções de crédito realizadas foram manifestamente insuficientes para resguardar os direitos dos trabalhadores, o que reforça a omissão na fiscalização” (fl. 13).



    Acentua que “a prestadora comunicou à União Federal a intenção de rescindir e pagar via faturas, foi notória a inadimplência no final do contrato, mas o ente público nada fez para evitar o dano (por exemplo, reter valores devidos, exigir garantias adicionais etc.). Em suma, cumpre ao empregador demonstrar essa notificação formal – o que ocorreu, segundo confessou a própria prestadora –, e a inação subsequente, formando o nexo de culpa. O acórdão do TST, entretanto, ignorou tais evidências, confundindo falta de prova com falta de culpa e, assim, violando o Tema 1118 e os precedentes relacionados” (fl. 15).



    Requer o deferimento de medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pela 1ª Turma do TST nos autos do AgR-E-RR-0001221-83.2011.5.10.0016, na parte em que excluiu a responsabilidade subsidiária da União Federal, determinando-se a manutenção/reinclusão da União Federal no polo passivo até o julgamento final desta Reclamação, para resguardar a autoridade das decisões desta Corte (ADC 16, Tema 246 e Tema 1118) e evitar dano grave e irreparável à credora trabalhista (verbas de natureza alimentar)” (fl. 18). 



    Pede seja julgada “procedente esta Reclamação para cassar definitivamente o acórdão reclamado (parte do AgR-E-RR nº 1221- 83.2011.5.10.0016) na fração em que eximiu a União Federal da condenação subsidiária, restaurando-se os efeitos do acórdão do Egrégio TRT da 10ª Região que havia reconhecido tal responsabilidade” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao não responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 
n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, 
§ 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 25.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    A pretexto de alegado desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal, pretende a reclamante valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial precluso.



    6. O recurso extraordinário interposto pela reclamante teve seguimento negado monocraticamente pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho pela aplicação dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral (fl. 804, e-doc. 2). Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso manifestamente incabível, qual seja, o recurso extraordinário com agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende a contagem de prazo para fins de trânsito em julgado. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso” (AI n. 769.380-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010).



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018. 3. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (Rcl 
n. 39.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    Assim, a decisão reclamada transitou em julgado antes do ajuizamento da presente reclamação.



    7. É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” 
(Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    Nesse sentido, dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora